Tribunal: TJDFT
Processo: 0737552-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0737552-54.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIEL COSTA FERREIRA LEITE AGRAVADO: CONDOMINIO COMPLEXO HOTELEIRO BRASILIA D E S P A C H O Intime-se o agravado para apresentar, no prazo de 15 (quinze) dias, contrarrazões ao agravo interno, nos termos do art. 1021, §2o, do CPC. Brasília, DF, em 10 de fevereiro de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator